Tribunal: STJ
Processo: 0013591-61.2000.8.08.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2113778 - ES (2023/0439622-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AROSO HOTEIS E LAZER LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARLOS DE MORAIS SILVA - ES003876
FILIPE CARVALHO DE MORAIS SILVA - ES011588
DIONE DE NADAI - ES014900
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORA : THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA -
ES016149
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA RECURSAL.
1. O recurso especial não se presta à análise de suposta ofensa a
dispositivos da Constituição Federal.
2. Nos termos da Súmula 283 do STF, é inadmissível o recurso
especial quando não há impugnação específica a fundamento
autônomo suficiente para manter o acórdão recorrido.
3.Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50965543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 343dd321-ff12-4556-a2b2-29f0001f32c4

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50965543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 343dd321-ff12-4556-a2b2-29f0001f32c4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2113778 - ES (2023/0439622-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AROSO HOTEIS E LAZER LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARLOS DE MORAIS SILVA - ES003876
FILIPE CARVALHO DE MORAIS SILVA - ES011588
DIONE DE NADAI - ES014900
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORA : THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA -
ES016149
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA RECURSAL.
1. O recurso especial não se presta à análise de suposta ofensa a
dispositivos da Constituição Federal.
2. Nos termos da Súmula 283 do STF, é inadmissível o recurso
especial quando não há impugnação específica a fundamento
autônomo suficiente para manter o acórdão recorrido.
3.Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AROSO HOTÉIS E
LAZER LTDA. contra decisão de minha lavra, constante às e-STJ fls. 1.264/1.274, na
parte em que não conheci do recurso especial quanto às seguintes alegações: (i) nulidade
do processo administrativo, por estar fundamentada em suposta violação de dispositivos
constitucionais; e (ii) ausência de responsabilidade tributária, tendo em vista a existência,
no acórdão recorrido, de fundamento autônomo não impugnado (Súmula 283 do STJ).
Nas razões recursais (e-STJ fls. 1.280/1.301), a empresa agravante
alega que: (i) os dispositivos constitucionais invocados foram objeto de recurso
extraordinário interposto simultaneamente; (ii) a decisão agravada deixou de apreciar as
Documento eletrônico VDA49750944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:31:58
Código de Controle do Documento: f29a18da-2934-40cc-9444-e51cbaa71714

alegações que demonstrariam a nulidade do processo administrativo relativo ao
lançamento tributário; e (iii) no que se refere à responsabilidade tributária atribuída à
agravante, na condição de adquirente da mercadoria, a condenação penal da sócia por
sonegação fiscal, considerada como fundamento no acórdão recorrido, foi posteriormente
declarada prescrita.
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ fls. 1.306/1.319).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora apresentados não se mostram suficientes para
infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
No que se refere à alegada nulidade do processo administrativo
relativo ao lançamento tributário, verifica-se que as razões do recurso especial se
baseiam exclusivamente em suposta violação do art. 5o, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal, sem indicação de afronta a qualquer dispositivo de lei federal.
Ocorre que, como é sabido, o recurso especial não constitui
instrumento processual adequado para a análise de eventual violação de normas
constitucionais.
Ressalte-se que o não conhecimento do recurso especial obsta o
exame do mérito da controvérsia nele suscitada.
Quanto à responsabilidade tributária atribuída à empresa agravante,
na condição de adquirente da mercadoria, a decisão agravada aplicou corretamente o
óbice previsto na Súmula 283 do STF, tendo em vista que o recurso especial não
impugnou, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido segundo o qual não
houve demonstração por parte da recorrente de sua condição de adquirente de boa-fé no
recebimento das mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea.
Destacou-se, para tanto, a ausência de comprovação acerca da veracidade das operações
descritas no auto de infração, bem como a existência de ação penal instaurada contra a
sócia da empresa por crime contra a ordem tributária.
Cumpre salientar que, além de não indicar qual trecho do recurso
especial teria enfrentado o fundamento relativo à ausência de comprovação das
operações autuadas, a agravante trouxe, apenas nesta fase recursal, o argumento de que a
condenação penal da sócia não poderia ser utilizada como fundamento, em razão de sua
posterior prescrição, o que configura inovação recursal indevida.
Documento eletrônico VDA49750944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:31:58
Código de Controle do Documento: f29a18da-2934-40cc-9444-e51cbaa71714

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o
presente inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente
inadmissível ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa
processual prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49750944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:31:58
Código de Controle do Documento: f29a18da-2934-40cc-9444-e51cbaa71714

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.113.778 / ES
Número Registro: 2023/0439622-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00135916120008080024 024110284247 135916120008080024 24110284247
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AROSO HOTEIS E LAZER LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARLOS DE MORAIS SILVA - ES003876
FILIPE CARVALHO DE MORAIS SILVA - ES011588
DIONE DE NADAI - ES014900
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORA : THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA - ES016149
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA - INVALIDEZ
PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AROSO HOTEIS E LAZER LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARLOS DE MORAIS SILVA - ES003876
FILIPE CARVALHO DE MORAIS SILVA - ES011588
DIONE DE NADAI - ES014900
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORA : THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA - ES016149
Documento eletrônico VDA50754410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:59
Código de Controle do Documento: 3194d6cd-085c-4413-95c0-30390179b77c

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:59
Código de Controle do Documento: 3194d6cd-085c-4413-95c0-30390179b77c